Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701352-43.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: SIDINEI ABREU REIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0707915-64.2022.8.07.0019, promovida pelo agravante em desfavor de SIDINEI ABREU REIS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162223114 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, por compartilhar do entendimento de que a mora somente poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, suspendeu o presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. Em suas razões recursais (ID 48783567), o agravante, inicialmente, sustenta ser indispensável a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que a suspensão da ação acarretará notório prejuízo (lesão grave) de ordem material. Destaca que, no tocante à determinação de comprovação da mora, a decisão se mostra totalmente arbitrária, haja vista que a mora restou comprovada pelo envio da notificação ao endereço fornecido pelo devedor no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e com o respectivo recebimento por terceiro. Ao final, o agravante postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja dado regular andamento ao processo. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. decisão agravada, a fim de conceder a liminar de busca e apreensão do veículo. Preparo recolhido (IDs 48300734 e 48300735). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão constante do ID 49601080, deferiu o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento da ação originária. O Juízo a quo enviou o ofício de ID 51464105, informando a decisão de ID 51464106, a qual determinou o levantamento da suspensão do processo originário, e deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse recursal. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). O agravo de instrumento em apreço tem por objeto decisão pela qual determinara a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RSe do REsp 1951662/RS. Por conseguinte, com o levantamento da suspensão do processo e o deferimento da liminar de busca apreensão pelo juízo de origem, mostra-se caracterizada a perda superveniente do interesse processual do agravante. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023 às 14:55:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.